Tribunal: TJES
Processo: 5006235-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006235-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ERVATTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.

Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença de piso quanto ao quantum debeatur dos danos morais, considerando o aspecto punitivo e dissuasório do instituto, uma vez que o distrato deveria ser precedido de uma liturgia contratual não observada pela então seguradora de saúde. A existência de eventual dívida ou atraso de pagamento não exime a seguradora de cumprir o dever contratual e o direito consumerista. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006235-26.2020.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ERVATTI

JUIZ RELATOR: Dr. Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ART. 13, § ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, no qual a parte autora afirma que foi lesado ao ter seu plano suspenso em virtude de cobrança indevida, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 2. Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “a) DETERMINAR, de forma definitiva, que a Requerida restabeleça o plano de saúde do Autor e de seus dependentes, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais; b) DECLARAR prescrito os débitos anteriores a 14/04/2016, relativos às contribuições que deveriam ter sido efetuadas pelo Autor ao plano de saúde da Ré; c) CONDENAR a Requerida no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento. Em relação ao pedido contraposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando o Autor no pagamento de R$8.884,02 (oito mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), referente às parcelas do plano de saúde dos meses de abril/2016 a outubro/2020, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar do vencimento da obrigação, os quais devem ser cessados a partir do depósito judicial realizado em 22/10/2020.”. A demandada, por sua vez, insurge-se através do recurso quanto a condenação em indenização por danos morais. 3. Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão a parte recorrente. 4. Apesar de reconhecida a irregularidade quanto a forma como o distrato unilateral fora realizado, o que não é questionado no presente recurso, por certo a recorrida devia elevada soma ao recorrente em razão de inadimplemento de sua contraprestação financeira. Da mesma forma, não houve comprovação de qualquer negativa de atendimento no período por parte da recorrente, que por sua vez não estava cumprindo com a sua contraprestação financeira, não havendo que se falar em abalo moral no caso em comento. 5. Ante o exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de dano moral formulado, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.